Tribunal: STJ
Processo: 0118576-11.2007.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2503921 - SP (2023/0418804-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: R B C D
ADVOGADOS
: JOSE DIOGO BASTOS NETO - SP084209
LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553
HENRIQUE ROCHA VENTURELI - SP312526
MARIA CLARA SOBRAL FERREIRA - SP470750
AGRAVADO
: J C R P
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO GARIBALDE SILVA - SP032550
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA52642088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: d9bf656f-6abc-4a16-aa19-8ec4f20849e9

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52642088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: d9bf656f-6abc-4a16-aa19-8ec4f20849e9

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2503921 -
SP (2023/0418804-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: R B C D
ADVOGADOS
: JOSE DIOGO BASTOS NETO - SP084209

LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553

HENRIQUE ROCHA VENTURELI - SP312526

MARIA CLARA SOBRAL FERREIRA - SP470750
AGRAVADO
: J C R P
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO GARIBALDE SILVA - SP032550
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA52339276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:44
Código de Controle do Documento: 032197df-2b6d-412b-b991-f9d40beddb5d

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 563):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339/STF ao caso,
pois questões fundamentais apresentadas em embargos de declaração não
teriam sido enfrentadas.
Afirma que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no
Tema n. 339/STF, esta Corte Superior teria limitado indevidamente o acesso à
jurisdição constitucional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 581).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
Documento eletrônico VDA52339276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:44
Código de Controle do Documento: 032197df-2b6d-412b-b991-f9d40beddb5d

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 491-494):
Apesar dos argumentos expendidos, o agravo não merece
prosperar, ante a ausência de argumentos hábeis a alterar os
fundamentos da decisão agravada.
O recurso especial, na hipótese, foi interposto em face de acórdão
que recebeu a seguinte ementa (e-STJ, fl. 349):
Submetidos os presentes embargos de declaração a novo
julgamento
pela
Turma
Julgadora,
em
razão
da
determinação do Exmo. Min. Luis Felipe Salomão do E.
Superior Tribunal de Justiça no Ag. em REsp 1.154.147/SP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não
demonstrada.
Pretensão
de
reexame
da
matéria.
Prequestionamento que não se presta a tal fim quando nçao
conjugado com omissão, obscuridade ou contradição.
Inteligência do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Irresignação da embargante que não encontra amparo na via
escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória
infringência. Embargos rejeitados.
A discussão em análise tem por objeto a manifestação da parte
agravante contra o procedimento adotado pelo Juízo de origem,
que, segundo alega, teria ilegalmente convertido, de ofício, ação
de conhecimento em processo de execução, acompanhada da
alegação de que a parte agravada não teria direito à cobrança de
valores relativos à correção monetária de montante definido em
acordo homologado em ação de divórcio que tramitara em outros
autos, por não constar do título executivo formado naquela ocasião
a referida verba.
Documento eletrônico VDA52339276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:44
Código de Controle do Documento: 032197df-2b6d-412b-b991-f9d40beddb5d

Apesar das alegações feitas pela parte agravante, a obrigação de
pagamento da correção monetária existe implicitamente no título
executivo que homologou o acordo celebrado pelas partes na ação
de divórcio.
A parte agravante relatou que a parte agravada ajuizou,
inicialmente, “ação declaratória/condenatória”, visando a obter
declaração judicial de que o valor da obrigação de pagar de R$
2.000,00 (dois mil reais) mensais, fixada em acordo de divórcio
celebrado entre as partes na ação de divórcio, cuja homologação
transitara em julgado 12 anos atrás, fosse reajustado
monetariamente.
Relatou ainda que, recebida a petição inicial, o Juízo de origem
determinou seu aditamento, o qual apresentou o seguinte teor (e-
STJ, fls. 365):
"[ ... ] Considerando o acordo celebrado pelas partes em 14
de fevereiro de 1995 (fls. 07114), devidamente homologado
pela r. sentença de fls. 15115 verso e nos termos do artigo
282, III e IV, 284, "caput" e parágrafo único, 632 e 633, todos
do Código de Processo Civil, emende o Autor a inicial afim
de que processe o presente como Execução de Obrigação
de Fazer e não ação declaratória/condenatória, como
constou na inicial".
Segundo a parte agravante, o referido despacho de aditamento da
inicial, na prática, converteu a ação declaratória de existência do
direito à correção monetária em execução de título executivo,
permitindo, de imediato, a execução da correção monetária do
valor entabulado no acordo celebrado na ação de divórcio, sem
que houvesse título constituído no tocante à correção monetária.
Além disso, insiste a agravante, nas razões do agravo interno,
que, “independentemente de haver ou não título executivo a
respeito da correção monetária, não era lícito ao d. Juízo originário
simplesmente converter a ação declaratória em execução”,
aduzindo que “o reconhecimento de que o título formado na ação
de divórcio contemplou a correção monetária não é, por si só, apto
à conversão da ação em execução, seja porque a execução da
quantia não foi em momento algum requerida pelo credor, seja
porque não competia ao d. Juízo apontar o objeto da emenda à
inicial a fim de converter a ação declaratória em execução”.
Não prosperam as alegações.
Embora não tenha constado do pedido inicial, e tampouco da
condenação, o entendimento do STJ, estabelecido pela Corte
Especial, é no sentido de que “a correção monetária é matéria de
ordem pública, integrando o pedido de forma implícita”, sendo,
nesse caso, “prescindível o princípio da congruência entre o
pedido e a decisão judicial” (
relator Ministro
REsp n. 1.112.524/DF,
Luiz Fux, Corte Especial, julgados em 1o/9/2010, DJe de
.
30/9/2010)
Tanto assim que o STJ também entende que a aplicação de juros
e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a
qualquer tempo, porquanto tais institutos são meros consectários
legais da condenação, não havendo que se falar em preclusão.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.493.617/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
25/5/2023.
Assim, está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça o acórdão do Tribunal local que ratifica a sentença,
determinando que a dívida periodicamente vencida, na ausência
de estipulação contratual, seja atualizada monetariamente
conforme a tabela prática do Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA52339276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:44
Código de Controle do Documento: 032197df-2b6d-412b-b991-f9d40beddb5d

Além disso, no tocante à alegação de que a conversão não teria
sido requerida pelo credor e que tampouco poderia o magistrado
indicar o objeto da emenda, cumpre ressaltar que, embora,
inicialmente, a parte agravada tenha ajuizado ação de
conhecimento, após o despacho inicial, devidamente acatado por
ela, a demanda foi recebida como execução, medida lícita, como
autoriza o
I, do
que permite, até a citação, o
art. 329,
CPC/2015,
aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir,
independentemente de consentimento do réu.
Além disso, diversamente do defendido pela agravante, o CPC
permite ao magistrado, ao determinar a emenda da inicial, indicar
com precisão o que deve ser corrigido ou complementado, em
atenção ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC), conforme o
: “
art. 321, in verbis
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição
inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão
” (grifos acrescidos).
o que deve ser corrigido ou completado
Como se pode verificar, o procedimento adotado pelo magistrado
de origem é lícito, coadunando-se com o princípio da
instrumentalidade das formas.
Com efeito, o CPC 73 previa, originariamente, além do processo
cautelar, o processo de conhecimento e o processo de execução.
O sincretismo, trazido pelas reformas do Código de Processo Civil
que colocaram fim à clássica dicotomia entre o processo de
conhecimento e o processo de execução, abriu a possibilidade de
ser obtida a satisfação dentro da mesma relação jurídica de direito
processual onde foi reconhecido o direito.
As referidas reformas tiveram um mote evidente: celeridade
processual, permitindo ao credor a célere e efetiva satisfação do
crédito, dado que o cenário anterior exigia a constituição de uma
nova relação jurídica processual para que ele, o credor, pudesse,
finalmente, ver satisfeito o direito já reconhecido.
O sincretismo processual, portanto, cuidou de uma reforma
processual estabelecida com o nítido propósito de otimizar a
execução do crédito pelo credor.
Desse modo, pela sistemática estabelecida pelas aludidas
reformas, se há alguém que pudesse invocar a impossibilidade de
cindir os dois procedimentos, esse deveria ser o credor, e não o
devedor, como ocorre neste caso.
Na hipótese dos autos, vem à discussão o devedor, arguindo que
a execução não poderia ser processada em autos próprios,
apenas nos autos originários, mas não lhe assiste razão, pois, na
hipótese vertente, embora, inicialmente, a parte recorrida tenha
ajuizado ação declaratória da existência do direito à correção
monetária, o Juízo de origem abriu oportunidade de aditamento do
feito, o que foi realizado, para que se o processasse como
execução, medida que, como já apontado, é autorizada pelos arts.
329, I, e 321,
, do CPC.
caput
De fato, tal como narrada a dinâmica da lide, o credor poderia tão
somente ter buscado a execução da obrigação nos autos
originários. Ocorre que, tendo optado por fazê-lo em autos
próprios, não se pode, sem violar o princípio da instrumentalidade
das formas, negar-lhe o direito de proceder assim.
Além disso, ainda que o recorrido tivesse eleito equivocadamente
a via para a execução - pois, como alega a agravante, teria
ajuizado ação de conhecimento pretendendo declaração da
existência do direito à correção monetária e a respectiva
Documento eletrônico VDA52339276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:44
Código de Controle do Documento: 032197df-2b6d-412b-b991-f9d40beddb5d

condenação da agravante ao seu pagamento –, uma vez tendo
havido despacho permitindo a adequação do pedido para que o
feito fosse processado como execução de sentença de título
existente – pois a correção monetária já existia implicitamente na
sentença prolatada –, não há como sustentar a ilegalidade do
procedimento, que está devidamente alinhado com o princípio do
máximo rendimento processual e com o da instrumentalidade das
formas.
Assim, por derradeiro, entendo que não há omissão no acórdão
recorrido a ser suprida, tendo o acórdão solucionado de forma
suficiente a lide, ao deixar claro que a correção monetária pelos
critérios legais é devida no caso, solução que encontra-se em
sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
entende a correção monetária como matéria de ordem pública,
integrando de forma implícita o pedido, além de ser consectário
legal da condenação.
Do mesmo modo, foram indicados os fundamentos para a rejeição dos
embargos de declaração opostos na sequência (fls. 521-523):
Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição nem
obscuridade.
Com efeito, constato que o julgado embargado é claro em suas
premissas e objetivo em suas conclusões, inexistindo vício a ser
sanado.
Nesse sentido, confiram-se excertos do acórdão embargado, na
parte em que conclui que (i) a correção monetária integra tanto o
pedido quanto o título judicial, ainda que de forma implícita possa
se tratar de matéria de ordem pública, dispensando o rigor do
princípio da congruência entre o pedido e a tutela jurisdicional,
e (ii) é legítima a conversão de ação declaratória em execução
quando já houver título executivo, sendo lícito ao juiz orientar o
aditamento da inicial, à luz do sincretismo processual e do
princípio da instrumentalidade das formas permitem essa
adequação procedimental, visando à celeridade e efetividade da
tutela jurisdicional:
A discussão em análise tem por objeto a manifestação da
parte agravante contra o procedimento adotado pelo Juízo
de origem, que, segundo alega, teria ilegalmente convertido,
de ofício, ação de conhecimento em processo de execução,
acompanhada da alegação de que a parte agravada não
teria direito à cobrança de valores relativos à correção
monetária de montante definido em acordo homologado em
ação de divórcio que tramitara em outros autos, por não
constar do título executivo formado naquela ocasião a
referida verba.
Apesar das alegações feitas pela parte agravante, a
obrigação de pagamento da correção monetária existe
implicitamente no título executivo que homologou o acordo
celebrado pelas partes na ação de divórcio.
A parte agravante relatou que a parte agravada ajuizou,
inicialmente, “ação declaratória/condenatória”, visando a
obter declaração judicial de que o valor da obrigação de
pagar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, fixada em
acordo de divórcio celebrado entre as partes na ação de
divórcio, cuja homologação transitara em julgado 12 anos
atrás, fosse reajustado monetariamente.
Documento eletrônico VDA52339276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:44
Código de Controle do Documento: 032197df-2b6d-412b-b991-f9d40beddb5d

Relatou ainda que, recebida a petição inicial, o Juízo de
origem determinou seu aditamento, o qual apresentou o
seguinte teor (e-STJ, fls. 365):
"[ ... ] Considerando o acordo celebrado pelas partes
em 14 de fevereiro de 1995 (fls. 07114), devidamente
homologado pela r. sentença de fls. 15115 verso e nos
termos do artigo 282, III e IV, 284, "caput" e parágrafo
único, 632 e 633, todos do Código de Processo Civil,
emende o Autor a inicial afim de que processe o
presente como Execução de Obrigação de Fazer e não
ação declaratória/condenatória, como constou na
inicial".
Segundo a parte agravante, o referido despacho de
aditamento da inicial, na prática, converteu a ação
declaratória de existência do direito à correção monetária em
execução de título executivo, permitindo, de imediato, a
execução da correção monetária do valor entabulado no
acordo celebrado na ação de divórcio, sem que houvesse
título constituído no tocante à correção monetária.
Além disso, insiste a agravante, nas razões do agravo
interno, que, “independentemente de haver ou não título
executivo a respeito da correção monetária, não era lícito ao
d. Juízo originário simplesmente converter a ação
declaratória em execução”, aduzindo que “o reconhecimento
de que o título formado na ação de divórcio contemplou a
correção monetária não é, por si só, apto à conversão da
ação em execução, seja porque a execução da quantia não
foi em momento algum requerida pelo credor, seja porque
não competia ao d. Juízo apontar o objeto da emenda à
inicial a fim de converter a ação declaratória em execução”.
Não prosperam as alegações.
Embora não tenha constado do pedido inicial, e tampouco da
condenação, o entendimento do STJ, estabelecido pela
Corte Especial, é no sentido de que “a correção monetária é
matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita”, sendo, nesse caso, “prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial” (
relator Ministro Luiz Fux, Corte
REsp n. 1.112.524/DF,
Especial, julgados em 1o/9/2010, DJe de
.
30/9/2010)
Tanto assim que o STJ também entende que a aplicação de
juros e correção monetária pode ser alegada na instância
ordinária a qualquer tempo, porquanto tais institutos são
meros consectários legais da condenação, não havendo que
se falar em preclusão. (AgInt no REsp n. 1.493.617/MG,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
25/5/2023.
Assim, está de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça o acórdão do Tribunal local que
ratifica a sentença, determinando que a dívida
periodicamente vencida, na ausência de estipulação
contratual, seja atualizada monetariamente conforme a
tabela prática do Tribunal de Justiça.
Além disso, no tocante à alegação de que a conversão
não teria sido requerida pelo credor e que tampouco
poderia o magistrado indicar o objeto da emenda,
cumpre ressaltar que, embora, inicialmente, a parte
agravada tenha ajuizado ação de conhecimento, após o
despacho inicial, devidamente acatado por ela, a
demanda foi recebida como execução, medida lícita,
Documento eletrônico VDA52339276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:44
Código de Controle do Documento: 032197df-2b6d-412b-b991-f9d40beddb5d

como autoriza o
I, do
que permite, até
art. 329,
CPC/2015,
a citação, o aditamento ou alteração do pedido ou da
causa de pedir, independentemente de consentimento
do réu.
Além disso, diversamente do defendido pela agravante, o
CPC permite ao magistrado, ao determinar a emenda da
inicial, indicar com precisão o que deve ser corrigido ou
complementado, em atenção ao princípio da cooperação (art.
6o, CPC), conforme o
: “
art. 321, in verbis
Art. 321. O juiz, ao
verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará
que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete, indicando com precisão o que deve ser
” (grifos acrescidos).
corrigido ou completado
Como se pode verificar, o procedimento adotado pelo
magistrado de origem é lícito, coadunando-se com o
princípio da instrumentalidade das formas.
Com efeito, o CPC 73 previa, originariamente, além do
processo cautelar, o processo de conhecimento e o processo
de execução.
O sincretismo, trazido pelas reformas do Código de Processo
Civil que colocaram fim à clássica dicotomia entre o processo
de conhecimento e o processo de execução, abriu a
possibilidade de ser obtida a satisfação dentro da mesma
relação jurídica de direito processual onde foi reconhecido o
direito.
As referidas reformas tiveram um mote evidente: celeridade
processual, permitindo ao credor a célere e efetiva satisfação
do crédito, dado que o cenário anterior exigia a constituição
de uma nova relação jurídica processual para que ele, o
credor, pudesse, finalmente, ver satisfeito o direito já
reconhecido.
O sincretismo processual, portanto, cuidou de uma reforma
processual estabelecida com o nítido propósito de otimizar a
execução do crédito pelo credor.
Desse modo, pela sistemática estabelecida pelas aludidas
reformas, se há alguém que pudesse invocar a
impossibilidade de cindir os dois procedimentos, esse
deveria ser o credor, e não o devedor, como ocorre neste
caso.
Na hipótese dos autos, vem à discussão o devedor, arguindo
que a execução não poderia ser processada em autos
próprios, apenas nos autos originários, mas não lhe assiste
razão, pois, na hipótese vertente, embora, inicialmente, a
parte recorrida tenha ajuizado ação declaratória da
existência do direito à correção monetária, o Juízo de
origem abriu oportunidade de aditamento do feito, o que
foi realizado, para que se o processasse como execução,
medida que, como já apontado, é autorizada pelos arts.
329, I, e 321,
, do CPC.
caput
De fato, tal como narrada a dinâmica da lide, o credor
poderia tão somente ter buscado a execução da
obrigação nos autos originários. Ocorre que, tendo
optado por fazê-lo em autos próprios, não se pode, sem
violar o princípio da instrumentalidade das formas,
negar-lhe o direito de proceder assim.
Além disso, ainda que o recorrido tivesse eleito
equivocadamente a via para a execução - pois, como alega a
Documento eletrônico VDA52339276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:44
Código de Controle do Documento: 032197df-2b6d-412b-b991-f9d40beddb5d

agravante, teria ajuizado ação de conhecimento pretendendo
declaração da existência do direito à correção monetária e a
respectiva condenação da agravante ao seu pagamento –,
uma vez tendo havido despacho permitindo a adequação do
pedido para que o feito fosse processado como execução de
sentença de título existente – pois a correção monetária já
existia implicitamente na sentença prolatada –, não há como
sustentar a ilegalidade do procedimento, que está
devidamente alinhado com o princípio do máximo rendimento
processual e com o da instrumentalidade das formas.
Assim, por derradeiro, entendo que não há omissão no
acórdão recorrido a ser suprida, tendo o acórdão solucionado
de forma suficiente a lide, ao deixar claro que a correção
monetária pelos critérios legais é devida no caso, solução
que encontra-se em sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que entende a correção
monetária como matéria de ordem pública, integrando de
forma implícita o pedido, além de ser consectário legal da
condenação.
Embora a solução prestigiada não corresponda à desejada pela
parte embargante, essa circunstância não eiva o acórdão de
nulidade.
Vale ressaltar que os embargos de declaração possuem
regramento próprio, voltado à complementação ou declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eventualmente omissa,
contraditória ou obscura, não sendo dotados, em regra, de efeito
modificativo.
No presente recurso, busca-se, expressamente, a alteração do
julgado por via sabidamente inadequada, na medida em que os
embargos de declaração são recurso de fundamentação
vinculada, adstrito à correção dos vícios acima elencados ou,
ainda, de erro material.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA52339276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:44
Código de Controle do Documento: 032197df-2b6d-412b-b991-f9d40beddb5d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.503.921 / SP
Número Registro: 2023/0418804-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01185761120078260000
0118576112007826000050000
1185761120078260000
118576112007826000050000
20150000881032
201702056372
20220000368536
5476384500
5830020050844562
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R B C D
ADVOGADOS : JOSE DIOGO BASTOS NETO - SP084209
LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553
HENRIQUE ROCHA VENTURELI - SP312526
MARIA CLARA SOBRAL FERREIRA - SP470750
AGRAVADO
: J C R P
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO GARIBALDE SILVA - SP032550
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R B C D
ADVOGADOS : JOSE DIOGO BASTOS NETO - SP084209
Documento eletrônico VDA52623046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:46:31
Código de Controle do Documento: e6b93192-c447-4420-bb22-ed79ab88e114

LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553
HENRIQUE ROCHA VENTURELI - SP312526
MARIA CLARA SOBRAL FERREIRA - SP470750
AGRAVADO
: J C R P
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO GARIBALDE SILVA - SP032550
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:46:31
Código de Controle do Documento: e6b93192-c447-4420-bb22-ed79ab88e114